Tribunal: TJSP
Processo: 1009406-35.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de Regresso – Indenizatória – Pagamento integral pela autora de quantias subtraídas pelo réu da conta de um cooperado – Pretensão que não decorre da relação laboral, mas da sub-rogação da autora nos direitos da vítima – Competência da justiça estadual – Correção monetária que deve fluir da data do pagamento realizado pela autora e juros de mora desde a data do ilícito – Inteligência dos

Ementa:
Ação de Regresso – Indenizatória – Pagamento integral pela autora de quantias subtraídas pelo réu da conta de um cooperado – Pretensão que não decorre da relação laboral, mas da sub-rogação da autora nos direitos da vítima – Competência da justiça estadual – Correção monetária que deve fluir da data do pagamento realizado pela autora e juros de mora desde a data do ilícito – Inteligência dos enunciados das Súmulas 43 e 54 do Colendo STJ - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555465
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009406-35.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante RICARDO JOSÉ
BUENO SANTANNA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SICOOB UNIMAIS
MANTIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009406-35.2019.8.26.0625 -Voto no 42635
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1009406-35.2019.8.26.0625 Voto no 42635
Comarca: Taubaté (3a Vara Cível)
Recorrente(s): Ricardo José Bueno Santanna
Recorrido(s): Sicoob Unimais Mantiqueira
Natureza da Ação: Regressiva
EMENTA: Ação de Regresso – Indenizatória Pagamento
integral pela autora de quantias subtraídas pelo réu da conta
de um cooperado Pretensão que não decorre da relação
laboral, mas da sub-rogação da autora nos direitos da vítima
Competência da justiça estadual Correção monetária que
deve fluir da data do pagamento realizado pela autora e juros
de mora desde a data do ilícito Inteligência dos enunciados
das Súmulas 43 e 54 do Colendo STJ - Sentença mantida
Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 169/172, que
julgou procedente o pedido, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$
36.135,66, a título de ressarcimento do ilícito praticado pelo demandado, com
correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da data do
evento, bem como ao pagamento do equivalente a 01 salário mínimo da época do
arbitramento, com atualização até o adimplemento e juros de mora desde a citação.
Em razão da sucumbência, foi o requerido condenado, ainda, ao pagamento das
respectivas verbas, fixada a honorária em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Pretende o demandado, preliminarmente, a anulação da sentença,
alegando a incompetência absoluta da justiça estadual, uma vez que a relação entre as
partes é de natureza trabalhista e o ilícito foi praticado durante as atividades
laborais; no mérito, busca a parcial reforma do decisum, com a modificação do termo
inicial da correção monetária e dos juros de mora, pois se trata de obrigação ilíquida
(fls. 177/189).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 204/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009406-35.2019.8.26.0625 -Voto no 42635
3
Tempestivamente apresentado e presentes os demais requisitos de
admissibilidade, fica o apelo recebido em seus regulares efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Conforme se verifica, a autora ajuizou esta demanda visando a ser
ressarcida do pagamento de R$ 35.000,00 efetuado, em 09.11.2012, ao cooperado
Claudio Ribeiro Aguiar, sendo certo que a quantia foi furtada pelo demandado,
condenado criminalmente.
Busca a demandante, ainda, o recebimento do equivalente a 01 salário
mínimo, fixado como prestação pecuniária, na sentença penal condenatória.
De incompetência da justiça estadual, não se há cogitar, pois, como bem
assinalado pelo e. juízo a causa de pedir é o dano causado pelo réu a terceiro e que foi
indenizado pela autora. A pretensão, portanto, não decorre diretamente da relação de
trabalho, mas do pagamento feito pela autora a terceiro por fato criminoso imputável
ao réu.
Em verdade, a autora se sub-rogou nos direitos da vítima, ao reparar o
dano causado, razão pela qual pode, agora, se voltar contra aquele que praticou o
ilícito.
Por conseguinte, não se cuida de indenização de ilícito decorrente de
relação laboral.
No mais, melhor sorte não assiste ao recorrente.
A correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo
experimentado pela autora (i.e., a data em que pagou os valores subtraídos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009406-35.2019.8.26.0625 -Voto no 42635
4
cooperado), nos exatos termos da Súmula 43 do Colendo STJ.
De se salientar que a correção monetária é mera atualização do capital,
nada acrescentando ao valor devido pelos autores, já que apenas busca preservar o
valor da moeda em face dos deletérios efeitos da inflação.
Além do mais e como pacificado pela jurisprudência do Colendo STJ;
“É assente nesta E. Corte de Uniformização Infraconstitucional que a
correção monetária não constitui gravame ao devedor, não é um plus na
condenação, mas tão-somente fator que garante a integra restitutio, que
representa a recomposição do valor real da moeda aviltada pela inflação.
Destarte, para que a devolução se opere de modo integral a incidência da
correção monetária deve ter por termo inicial o momento dos respectivos
desembolsos, quando aquele que hoje deve restituir já podia fazer uso das
importâncias recebidas” (RESP 737856/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini,
Quarta Turma, DJ de 26/02/2007)
Nada a modificar, ainda, no tocante ao termo inicial dos juros de mora,
que incidem, no caso, conforme o enunciado da Súmula 54 do Colendo STJ, até e
porque se cuida de obrigação decorrente de ilícito (art. 398 do CC).
Mais, portanto, não é preciso à mantença do quanto corretamente
decidido, cabendo, apenas, majorar a honorária para 15% sobre o valor da
condenação atualizado (cf. art. 85, § 11, do CPC).
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009406-35.2019.8.26.0625 -Voto no 42635
5
sobre eventual desconsideração ao que quer que fosse, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator